Tribunal: TJMT
Processo: 0004726-84.2018.8.11.0040
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004726-84.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MAURICIO DA SILVA NETO - CPF: 995.598.701-49 (APELANTE), CEZAR VIANA LUCENA - CPF: 015.318.741-77 (ADVOGADO), THIAGO HENRIQUE ALVES CARDOSO - CPF: 055.084.561-55 (APELANTE), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), CEZAR VIANA LUCENA - CPF: 015.318.741-77 (ADVOGADO), MAURICIO DA SILVA NETO - CPF: 995.598.701-49 (APELADO), THIAGO HENRIQUE ALVES CARDOSO - CPF: 055.084.561-55 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), JIUVANI LEAL - CPF: 035.198.831-98 (ADVOGADO), JIUVANI LEAL - CPF: 035.198.831-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS -

TRÁFICO DE DROGAS, POSSE DE INSTRUMENTOS DESTINADOS À FABRICAÇÃO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA/ABSOLVIÇÃO – PRETENSÃO MINISTERIAL: PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAR APELADOS POR POSSE DE INSTRUMENTOS DESTINADOS À FABRICAÇÃO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO – PRETENSÃO DO SEGUNDO APELANTE: NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR
POR AUSÊNCIA DE MANDADO JUDICIAL ESPECÍFICO E/OU AUTORIZAÇÃO; FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO;
PENA-BASE FIXADA SEM FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA;
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO TRÁFICO PRIVILEGIADO; CABIMENTO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITO; FALTA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA AS CUSTAS DO PROCESSO; VEÍCULO PERTENCENTE AO GENITOR – PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO; SUBSIDIARIAMENTE, REDUÇÃO DAS PENAS, SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS, ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO – PRETENSÃO DO TERCEIRO APELANTE:
NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR
; FALTA DE PROVAS DA PROPRIEDADE DAS DROGAS;
PENA-BASE ELEVADA SEM FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA;

JUS À MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DAS PENAS - PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DA BUSCA E APREENSÃO -
DILIGÊNCIA POLICIAL - FUNCIONAMENTO DE “BOCA DE FUMO” - MONITORAMENTO PRÉVIO E CAMPANAS – FUGA APÓS VISUALIZAÇÃO DOS POLICIAIS MILITARES - JUSTA CAUSA PARA A BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR – ENTENDIMENTO DO STJ – CRIME PERMANENTE – PRELIMINAR REJEITADA – AUTORIA DO TRÁFICO - CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL - NARRATIVAS SEGURAS DOS AGENTES POLICIAIS - APREENSÕES DE 22,670KG DE MACONHA, 230G

DE PASTA-BASE DE COCAÍNA E TRÊS BALANÇAS DE PRECISÃO – DESTINAÇÃO MERCANTIL DAS SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES - ENUNCIADOS CRIMINAIS 3 E 11 DO TJMT – CONDENAÇÕES MANTIDAS -
PRETENSÃO MINISTERIAL

- PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – PROVAS INSUFICIENTES –

PARECER DA PGJ ADOTADO PER RELATIONEM – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – QUANTIDADE DE MACONHA E NATUREZA DA COCAÍNA - TRÁFICO PRIVILEGIADO –
REITERAÇÃO CRIMINOSA ESPECÍFICA – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DAS APREENSÕES - ENUNCIADOS CRIMINAIS 30 E 52 DO TJMT -
CONDENAÇÃO EM CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS -

IMPOSIÇÃO LEGAL - RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO
– UTILIZAÇÃO PARA TRAFICÂNCIA -

PERDIMENTO DECORRENTE DA RESPONSABILIZAÇÃO PENAL –ARESTO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – RECURSOS DESPROVIDOS.

Considerada a natureza permanente do tráfico de drogas e devidamente registrada a justa causa para o ingresso dos agentes policiais na residência, não se identifica qualquer ilegalidade na busca e apreensão domiciliar, decorrente de fatos determinados e indicadores

da mercancia ilícita de substância entorpecente. (STJ, AgRg no RHC 109770; HC 530.121/SP)

A quantidade de maconha apreendida [22,670kg], variedade das drogas [maconha e pasta-base de cocaína] e a localização de 3 (três) balanças de precisão, objeto comumente utilizado por traficantes para pesar as drogas durante o preparo, demonstram, inegavelmente, a destinação mercantil das substâncias entorpecentes apreendidas. (TJMT, Ap 0000479-83.2016.8.11.0055; Ap 0008867-02.2014.8.11.0004; Ap 0003226-65.2018.8.11.0045)

A
absolvição/desclassificação do tráfico de drogas mostra-se injustificável quando há provas coerentes e seguras que comprovam a responsabilidade penal dos apelantes. (TJMT, Ap 2868/2017)

“Evidenciado, no mesmo contexto fático, o intento de traficância do agente, utilizando aparelhos e insumos somente para esse fim, todo e qualquer ato relacionado a sua produção deve ser considerado ato preparatório do delito de tráfico previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06. Aplica-se, pois, o princípio da consunção, que se consubstancia na absorção do delito meio (objetos ligados à fabricação) pelo delito fim (comercialização de drogas).”
(STF, HC 109708)

“Comprovada a origem lícita do bem apreendido em poder do acusado, deve ser absolvido da imputação do crime de receptação.”
(TJMG, Ap 0215372-56.2015.8.13.0223)

As apreensões de maconha e pasta-base de cocaína autorizam a exasperação da pena basilar acima do mínimo legal, considerado o “
alto poder deletério da última
” (STJ, AgRg no HC 447438 / SP; TJMT, Ap 0002295-79.2018.8.11.0007). A considerável quantidade de maconha encontrada – 22,670kg (vinte e dois quilos, seiscentos e setenta gramas) – também constitui fundamento idôneo para o aumento da pena-base (STJ, HC 495838 / MS).

“É possível considerar inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado para afastar o tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4°)
”. (TJMT, Enunciado Criminal 52)

A apreensão de 3 (três) balanças de precisão,
as diversas
formas de acondicionamento das drogas apreendidas [11 (onze) pedaços grandes, 4 (quatro) pacotes médios, 5 (cinco) porções pequenas, 2 (dois) tabletes e uma pedra],
o concurso de agentes e a inexistência de emprego certo/profissão definida, evidenciam dedicação à traficância
(TJMT, Enunciado Criminal 30), de modo a elidir a figura privilegiada do crime imputado.

A condenação do apelante em custas e despesas processuais, deriva de imposição legal (CPP, art. 804) e eventual parcelamento ou isenção por hipossuficiência também deve ser comprovada perante o Juízo da Execução Penal. (TJMT, Ap 59844/2018).

O perdimento de bens pela prática de tráfico de drogas decorre da responsabilização penal,
“ex vi lege”
dos arts. 62 e 63 da Lei 11.343/06. (STJ, HC no 355.463/RJ)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0004726-84.2018.8.11.0040 – COMARCA DE SORRISO

APELANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

MAURICIO DA SILVA NETO

THIAGO HENRIQUE ALVES CARDOSO

APELADO(S):

MAURICIO DA SILVA NETO

THIAGO HENRIQUE ALVES CARDOSO

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelações Criminais interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, MAURICIO DA SILVA NETO e THIAGO HENRIQUE ALVES CARDOSO contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso, nos autos de ação penal (Código 191025), que condenou MAURICIO DA SILVA NETO e THIAGO HENRIQUE ALVES CARDOSO por tráfico de drogas a 7 (sete) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, em regime inicial fechado – art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 – e absolveu o
segundo
de posse de instrumentos destinados à fabricação de drogas – art. 34 da Lei no 11.343/2006 – e o
terceiro
de receptação – art. 180,
caput
, do CP – (IDs 10533471/10532998).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE SORRISO sustenta que as provas seriam suficientes para reconhecer a responsabilidade penal de MAURICIO DA SILVA NETO por posse de instrumentos destinados à fabricação de drogas e de THIAGO HENRIQUE ALVES CARDOSO por receptação.

Requer provimento para que os apelados sejam condenados (ID 10531479).

MAURICIO DA SILVA NETO argui nulidade das provas decorrentes da busca e apreensão domiciliar
por terem sido obtidas sem mandado judicial específico e/ou autorização. No mérito, sustenta que: 1) “
o conjunto probatório é completamente frágil sobre seu envolvimento com o tráfico de drogas
”; 2) a
pena-base teria sido fixada acima do mínimo legal mediante fundamentação inidônea; 3)
deveria ser reconhecido o tráfico privilegiado, pois preenche os requisitos legais [ser primário, possuir bons antecedentes, não se dedicar à atividade criminosa, nem integrar organização criminosa]; 4) faria jus à substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito; 5)
“não tem condições de pagar as custas do processo sem prejuízo próprio e de sua família”
; 6) o veículo
GM/Celta 1.0 LS, branco,
placa NPI-2321, pertenceria ao seu pai e teria sido adquirido de forma lícita.

Pede provimento para que seja reconhecida a nulidade das provas decorrentes da busca e apreensão e absolvido. Subsidiariamente, reduzidas as penas, substituída a reprimenda corporal por restritivas de direitos, isento das custas processuais e “
restituído o veículo apreendido
” (ID 10533454/10533950).

Incidentalmente, pede para recorrer em liberdade (ID 10533454).

THIAGO HENRIQUE ALVES CARDOSO suscita nulidade das provas decorrentes das busca e apreensão domiciliar
por ter sido feita sem mandado judicial específico e/ou autorização. No mérito, alega que: 1) “
não existem provas de que era dono da droga apreendida na residência de
MAURICIO DA SILVA NETO
”; 2) seria apenas usuário de drogas; 3)
a pena-base teria sido fixada acima do mínimo legal mediante fundamentação inidônea;
4) faria jus à minorante do tráfico privilegiado, por preencher os requisitos legais [ser primário, possuir bons antecedentes, não se dedicar à atividade criminosa, nem integrar organização criminosa].

Pede provimento para que seja “
reconhecida a nulidade das provas decorrentes da busca e apreensão
” e absolvido. Subsidiariamente, desclassificada sua conduta para uso ou reduzidas as penas, com isenção das custas processuais, mas sem fundamentação correlata (ID 10533959).

MAURICIO DA SILVA NETO, THIAGO HENRIQUE ALVES CARDOSO e a 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE SORRISO pugnam pelo desprovimento dos apelos opostos (IDs 10533474/10533455, 10531473/10533962, 10533965 e 10531475).

A i. 15a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do apelo ministerial e provimento parcial dos recursos defensivos, somente para aplicar a minorante do tráfico privilegiado ao apelado/apelante THIAGO HENRIQUE ALVES CARDOSO, em parecer assim sintetizado:

“Recurso de Apelação Criminal – Tráfico ilícito de entorpecentes – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – APELANTE MAURÍCIO 1) Pretendida a concessão do direito de recorrer em liberdade – Impossibilidade – apelante que permaneceu preso durante toda a instrução criminal – MÉRITO – APELANTES MAURÍCIO E THIAGO – 1) Pretendida a nulidade do feito por ilegalidade da apreensão da droga, por violação de domicílio – Impossibilidade – é prescindível a autorização judicial para a busca e apreensão domiciliar, diante de fundadas suspeitas da prática de tráfico de drogas, vez que se trata de crime permanente – 2) Pretendida a absolvição dos apelantes por ausência de provas – Impossibilidade – Provas amealhadas aos autos são suficientes para embasar o édito condenatório – SUBSIDIARIAMENTE – 3) Pretendido o redimensionamento da pena-base – Impossibilidade – Sentença com fundamentação idônea deve ser mantida – 4) Pretendida a aplicação do tráfico privilegiado – Possibilidade – Os apelantes preenchem os requisitos do §4o do art. 33 da Lei de Drogas – 5) Pretendida a concessão do benefício da justiça gratuita – Impossibilidade – Competência da Vara de Execuções Penais, pois a fase de execução é o momento adequado para aferir a condição financeira do sentenciado – APELANTE MAURÍCIO – 6) Pretendida a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito – Impossibilidade – apelante que não preenche o requisito disposto no inciso III, do art. 44, do CP, pela quantidade elevada de droga apreendida – 7) Pretendida a restituição do veículo automotor – Impossibilidade – presença de fortes indícios que o veículo apreendido era utilizado como facilitador na mercancia de entorpecentes – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – 1) Pretendida a condenação do apelado Maurício nas penas do artigo 34, da Lei 1.343/06 – Impossibilidade – Objeto apreendido no mesmo contexto fático é considerado mero ato preparatório – 2) Pretendida a condenação do apelado Thiago nas penas do artigo 180, do Código Penal – Impossibilidade – Comprovada a origem lícita do bem –
Pelo provimento parcial do recurso defensivo e desprovimento do recurso ministerial
.”
(Julieta do Nascimento Souza, procuradora de Justiça – ID 19907989)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – (NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DA BUSCA E APREENSÃO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os apelantes suscitam nulidade das provas decorrentes da busca e apreensão domiciliar [localização de substâncias entorpecentes, dinheiro em espécie e 3 (três) balanças de precisão], por ter sido feita sem mandado judicial específico e/ou autorização do proprietário.

Vejamos.

A diligência policial decorreu de informação relativa ao funcionamento de “boca de fumo” na residência

do apelante
THIAGO HENRIQUE ALVES CARDOSO,
ao passo que as buscas domiciliares
efetivaram-se após os
agentes policiais [Ítalo Bruno Filgueiras Portes,

Weberth Batista Ribeiro, Lucas Permino Ferreira Dias Lopes e Rafael Diniz Soares] realizarem monitoramento prévio e campana no local,
seguirem o apelante THIAGO HENRIQUE ALVES CARDOSO de carro até a casa do apelante MAURICIO DA SILVA NETO,
visualizarem
ele descarregando substância entorpecente no local e ambos “correrem” para o interior do imóvel ao avistarem a guarnição.

Nas residências dos apelantes, os policiais civis apreenderam
22,670kg (vinte e dois quilos seiscentos e setenta gramas) de maconha, 230g (duzentos e trinta gramas) de pasta-base de cocaína, 3 (três) balanças de precisão e a importância de R$ 1.073,50 (mil e setenta e três reais e cinquenta centavos).

No caso, os agentes policiais, após receberem informações anônimas sobre a traficância atribuída aos apelantes, realizaram monitoramento prévio e campana, seguiram eles, visualizaram o momento em que descarregavam substância entorpecente e os suspeitos, ao perceberem a presença policial, “
correram para o interior”
da casa (HC 437.178/SC – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 6.6.2019).

Na hipótese, o c. STJ reconhece que há justa causa para a busca e apreensão domiciliar, “
in verbis
”:

“Na hipótese dos autos,
a realização de busca e apreensão na residência do paciente,
conquanto sem autorização judicial,
foi precedida não só de denúncias anônimas sobre o tráfico realizado no local, mas também de ronda policial na localidade, momento em que o paciente, ao avistar a guarnição da Polícia Militar, empreendeu fuga e buscou se refugiar dentro de sua casa
.”
(AgRg no RHC 109770 / SC – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonsenca – 23.5.2019 – grifado)

“
A justa causa para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial evidencia-se no fato de que, após chegada ao local para averiguação de denúncia anônima
recebida de um casal de suposta prática de [...] tráfico ilícito de entorpecentes,
dois indivíduos perceberam a presença dos policiais e correram para dentro do imóvel, momento em que os policiais decidiram ingressar na residência
e apreenderam 141 porções de crack (42,56g), 138 de cocaína (27,19g) e 111 de maconha (336,87g) [...]”
(HC 530.121/SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 26.11.2019 – grifado)

Considerada a natureza permanente do tráfico de drogas e devidamente registrada a justa causa para o ingresso dos agentes policiais na residência, não se identifica qualquer ilegalidade na busca e apreensão domiciliar, decorrente de fatos determinados e indicadores de tráfico de drogas.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verificam hipóteses da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 11 de abril de 2018, por volta das 13h30min, no Residencial, Rua Barnaiba, n° 142, Bairro Vila Bela, nesta urbe, o denunciado THIAGO HENRIQUE ALVES CARDOSO tinha em depósito, guardava, transportava e trazia consigo, dragas sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no importe de 19,811 KG (dezenove quilos e oitocentos e onze gramas) de substância análoga a maconha, 02 (dois) tabletes de substância análoga à maconha, pesando 2,859 (dois quilos e oitocentos e cinquenta e nove gramas), 1 (uma) porção de substância análoga a pasta-base de cocaína, pesando 0,230 (duzentos e trinta gramas), de acordo com o Termo de Exibição e Apreensão, bem como Laudo Preliminar (fls. 06 e 38/42 do IP).

Extrai-se dos autos que, no dia 11 de abril de 2018, por volta das 13h30min, na Rua Primeiro de Maio, Q17, Casa 23, Bairro Mario Raiter, nesta urbe, o denunciado MAURICIO DA SILVA NETO tinha em depósito e guardava, drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no importe de 19,811 KG (dezenove quilos e oitocentos e onze gramas) de substância análoga a maconha, de acordo com o Termo de Exibição e Apreensão, bem como Laudo Preliminar (fls. 06 e 38/42 do IP).

Narra ainda que, o denunciado MAURICIO DA SILVA possuía, guardava instrumento ou qualquer objeto destinado é fabricação, preparação, produção ou transformação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, sendo 1 (uma) balança de precisão SF-400, de cor branca, 02 (duas) balanças de precisão pequenas, conforme Termo de Exibição e Apreensão de fl. 06 do IP.

Consta ainda que, o increpado THIAGO HENRIQUE ALVES CARDOS0 adquiriu em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em 01 (uma) televisão Samsung de tela curva, consoante Termo de Exibição e Apreensão de fl. 06 do IP. [...]

Ante o exposto, denuncio THIAGO HENRIQUE ALVES CARDOSO como incursos no art. 33, caput, da Lei 11.343105 (por duas vezes) e art. 180, caput, do Código Penal, e MAURICIO DA SILVA NETO como incursos no art. 33, caput e art. 34, caput, ambos da Lei 11.343106, em concurso material (art. 69, caput do CP) [...]”
(Maisa Fidelis Gonçalves Pyrâmides, promotora de Justiça – ID 10531457).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal dos apelantes
por tráfico de drogas, absolveu o apelante MAURÍCIO DA SILVA NETO de posse de instrumentos destinados à fabricação de drogas e o apelante THIAGO HENRIQUE ALVES CARDOSO de receptação e dosou as penas, nos seguintes termos:

“I. Da acusação relativa à prática dos crimes de tráfico de drogas.

Primeiramente, compulsando o contexto de provas engendrado no processo, deduz-se que os resquícios materiais da prática da infração penal restaram suficientes demonstrados diante do auto de prisão em flagrante delito, fl. 09, boletim de ocorrência, fl. 40/41, auto de apreensão de fl. 13, do laudo preliminar de drogas, fls. 45/49 e laudo definitivo de entorpecentes, fls. 285/293, que são corroborados pela prova testemunhal produzida, e que evidencia a existência material do crime de tráfico de drogas.

De outro vértice, quanto à análise da autoria da infração penal, examinando criteriosamente os fatos submetidos à apreciação, denota-se que os réus Thiago Henrique Alves Cardoso e Mauricio da Silva Neto realizaram postura com o objetivo de promover a difusão da circulação de substâncias entorpecentes.

Efetivamente, como resultado direto de análise minuciosa a incidir sobre a dinâmica em que os fatos se concretizaram, notadamente a respeito das circunstâncias em que a prisão dos acusados se operacionalizou, e também porque a prova testemunhal produzida somada a apreensão de grande quantidade de entorpecente, conduz à conclusão de que os réus, efetivamente, dedicaram-se a difundir o comércio de substâncias entorpecentes (‘Vide’ CD-ROM às fls. 151, 164, 209 e 233 dos autos) — despontando evidências concretas que dão contornos e corporificam a atividade de armazenamento e comércio desenvolvida por parte dos requeridos. [...]

Depoimentos estes que são corroborados com as demais provas acostadas aos autos, ressaltando a perícia realizada no veículo usado pelos requeridos para o transporte das substâncias de uma residência para outra, no qual conforme laudo pericial às fls. 211/216, identificou-se diversos fragmentos em material vegetal, que quando submetidos a exame de espectrometria apresentaram resultado positivo para a presença de Cannabis Sativa L. (Maconha). [...]

Além disso, impende acentuar que, por um imperativo de lógica racional, a apreensão 22.670 Kg de maconha (13 pedaços grandes, 4 pacotes médios e 5 pedaços pequenos), 230 gramas de pasta base (1 pedra de substância análoga a pasta base de cocaína), se mostra incompatível com a condição de usuário, ao mesmo tempo, demonstra, estreme de dúvidas, a prática e a destinação comercial da substância entorpecente.

Ora, até se poderia falar em ausência de provas ou em provas insuficientes para emissão de um édito de condenação, não fosse à conjunção dos seguintes fatores, a seguir delineados: a) a confissão extrajudicial do réu Mauricio; b) o conteúdo das declarações exteriorizadas por parte das testemunhas Weberth Batista Riberto, Lucas Permino Ferreira Dias Lopes, Elton Luiz Machado, Rafael Diniz Soares e Ítalo Bruno Figueiras Portes, que abordam a dinâmica dos fatos e as circunstâncias que o envolveu; c) constatação através de perícia no veículo do acusado Mauricio, que os fragmentos de material vegetal lá encontrados se tratavam de maconha; d) por derradeiro, a análise das condições em que a prisão dos réus se operacionalizou, máxime em função da apreensão da substância entorpecente sob sua custódia direta. [...]

III. Do crime disciplinado no art. 34 da Lei no 11.343/06, em relação ao acusado Maurício da Silva Neto. [...]

Ao analisar o caso concreto, entendo que a conduta prevista no art. 34 da Lei n.o 11.343/2006 deve ficar absorvido pelo crime de tráfico, diante da inexistência de maquinários aptos para o efetivo ato de fabricação dos entorpecentes.

Verifico que a apreensão de três balanças e uma faca não podem ser considerados como posse de maquinário como bem quer o art. 34 da Lei de Drogas, pois os referidos objetos/instrumentos caracterizam a prática do crime de tráfico, não se prestando à configuração do crime autônomo de petrechos para o tráfico. [...]

Diante do exposto, tenho que merece o réu Mauricio da Silva Neto ser absolvido da imputação do tipo penal do artigo 34 da Lei n.o 11.343/2006.

IV. Do crime de receptação, em relação ao acusado Thiago Henrique Alves Cardoso.

Destrinchando o contingente probatório produzido no processo, depreende-se que inexistem vestígios externos que detenham a capacidade de assegurar, de maneira concreta e objetiva, mediante a obtenção de elementos cognitivos mínimos e idôneos, que o requerido tenha desenvolvido postura com o objetivo de adquirir e/ou ocultar televisão de origem ilícita.

De acordo com a norma de regência, incorre nas penas do artigo 180, caput, do Código Penal, o agente que adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte. Porém, inexiste nos autos elementos mínimos no sentido de atestar que a televisão é produto de crime, pelo contrário, às fls. 95 está juntada cópia da nota fiscal do bem.

No mais, para efeito do reconhecimento do delito de receptação, quer seja em sua modalidade simples ou qualificada, exige-se a prática/existência de um delito anterior, havendo, portanto, uma acessoriedade objetiva entre ambas as infrações. [...]

Portanto, à luz de tais constatações, nesse influxo de ideias, considerando a ausência de materialidade, frente a apresentação da nota fiscal em nome de terceiro e a inexistência de comprovação de delito anterior em relação ao produto apreendido, fato que impossibilita à responsabilização penal do acusado Thiago Henrique Alves Cardoso pela prática do crime de receptação, considero que a absolvição do réu é medida que se impõe.

Ante o exposto, JULGO PACIALMENTE PROCEDENTE a denúncia para o fim de:

a) CONDENAR os réus Mauricio da Silva Neto e Thiago Henrique Alves Cardoso, devidamente qualificados, pela prática da infração penal de tráfico ilícito de entorpecentes, na forma prevista no art. 33, da Lei n.o 11.343/2006.

b) ABSOLVER o réu Mauricio da Silva Neto, devidamente qualificado, da acusação da prática do delito disciplinado no art. 34, caput, da Lei no 11.343/06, com supedâneo no art. 386, inciso III do Código de Processo Penal.

c) ABSOLVER o réu Thiago Henrique Alves Cardoso, devidamente qualificado, da acusação da prática do delito de receptação [art. 180, caput, do Código Penal], com supedâneo no art. 386, inciso I do Código de Processo Penal.

Passo, portanto, como forma de dar vazão ao princípio da individualização da pena, de estirpe constitucional [art. 5.o, inciso XLVI da CRFB/88], à dosimetria da sanção penal a ser infligida aos requeridos.

Primeiramente, no que diz respeito aos antecedentes criminais, depreende-se que a moduladora é incapaz de gerar registro desfavorável ao réu, porquanto, de acordo com os informes produzidos no processo, não subsistem registros hábeis, que tenham o condão de comprovar a pré-existência, considerada a data da consumação da ação delituosa, de decreto penal condenatório proferido em detrimento dos interesses do réu.

No que tange aos motivos e as consequências do crime, considero que tais rubricas são incapazes de gerar registros desfavoráveis ao acusado, já que o seu cerne não descambou para excessos reprováveis no seio social.

Não existem nos autos dados técnicos que autorizem a emissão de um juízo conclusivo, seja de caráter positivo ou negativo, sobre a personalidade do agente e a sua conduta social.

De outra banda, analisando as circunstâncias do crime, observa-se que devem ser interpretadas em prejuízo ao réu, considerando a diversidade de drogas apreendidas em sua posse, quais sejam maconha e pasta base de cocaína.

Anota-se ainda a forma padronizada de embalar dos entorpecentes apreendidos, conforme imagens às fls. 15 e 36, fatos que somados demonstram o profissionalismo e periculosidade do agente.

Sob outro aspecto quanto a culpabilidade, penso que tais rubricas também são capazes de gerar registros desfavoráveis ao acusado, visto a elevada quantidade de droga apreendida em seu poder – 22.670 g de Maconha (vinte e dois quilos e seiscentos e setenta gramas), 230 g (duzentos e trinta gramas) de Pasta Base, o que se mostra suficiente à elevação da pena-base, em razão do grau censurável de seu comportamento.

Destarte, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, cuja análise foi dissecada anteriormente e estratifica a maioria daquelas que foram reputadas favoráveis com exceção a culpabilidade e às circunstâncias do crime, afigura-se perfeitamente justificável o distanciamento do mínimo legal, em face da valoração negativa de duas operadoras judiciais, de forma que passo a fixar a PENA-BASE imputada ao réu em 07 (sete) anos de reclusão.

Feito isso, passo a fixação da PENA PROVISÓRIA. Esmiuçando o contingente probatório produzido no processo, depreende-se que não existem circunstâncias atenuantes ou agravantes, de tal sorte que deve ficar estabelecida dentro do patamar anteriormente fixado: 07 (sete) anos de reclusão.

Ultrapassada tal etapa, passo a fixar a PENA DEFINITIVA, que fica fixada em 07 (sete) anos de reclusão, em razão da ausência de causa de diminuição e aumento da pena — visto que, de acordo com os informes produzidos no processo, o réu se dedica a realizar atividades criminosas, o quê se configura como obstáculo intransponível para a concessão do benefício preconizado no comando normativo do art. 33, § 4.o da Lei n.o 11.343/2006.

Ainda, em razão da cumulatividade da PENA DE MULTA, aplico ao requerido a pena de multa, que ora vai fixada em 600 (seiscentos) dias-multa, na razão de 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época do fato, a ser corrigido monetariamente desde aquela data, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal c/c o art. 42 da Lei n.o 11.343/2006, anteriormente perquiridas, em análise retrospectiva, e a gravidade do delito, assim como em face da situação econômica do réu. [...]

De efeito, como forma de prestar reverência ao comando normativo preconizado no art. 33, § 3.o do Código Penal, levando-se por linha de estima a ideia de que a atividade criminosa compreendeu a prática de delito em concurso eventual de pessoas e visava o comércio de considerável quantidade de substância entorpecente (exatamente porque evidenciam maior reprovabilidade da conduta) e tomando-se em consideração que subsistem evidências concretas que demonstram que a ré dedicava-se a prática de atividades criminosas, ESTABELEÇO, para efeito de cumprimento da sanção penal infligida, o regime FECHADO, inicial.

Deixo de concretizar a substituição da pena privativa de liberdade aplicada por pena restritiva de direitos, visto que a sanção penal, concretamente cominada, excedeu os limites máximos preconizados na norma de regência [art. 44 do Código Penal]. De idêntica forma, em hipóteses factuais desta estirpe, penso que também não se afigura viável proceder-se a suspensão condicional da pena, dado à superação, sob o ponto de vista quantitativo, do marco balizador definido na legislação de direção [art. 77 do Código Penal]. [...]”
(Emanuelle Chiaradia Navarro Mano, juíza de Direito – ID
s 10533471/10532998)

Pois bem.

Passa-se à análise conjunta dos apelos ministerial e defensivo por envolverem argumentos comuns relativos à autoria delitiva.

A materialidade do tráfico de drogas está consubstanciada no Termo de Exibição e Apreensão (ID 10531483), Exame Preliminar de Constatação de Substância Entorpecente (ID 10531488) e Laudo Preliminar no 520.2.04.2018.004888-01 (ID 10532981), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Ítalo Bruno Filgueiras Portes (investigador de Polícia – ID 10532955), Rafael Diniz Soares (investigador de Polícia – ID 10531460), bem como os interrogatórios de MAURÍCIO DA SILVA NETO (apelante – ID 10532950) e THIAGO HENRIQUE ALVES CARDOSO (apelante – ID 10531461).

Em Juízo, foram ouvidos Lucas Permino Ferreira Dias Lopes (policial militar – ID 10531478), Rafael Diniz Soares (investigador de Polícia – ID 10531478), Weberth Batista Ribeiro (policial militar – ID 10531478), Agnaldo Aparecido Gomes Cardoso (genitor do apelante THIAGO HENRIQUE ALVES CARDOSO – ID 10531478), Benedito Batista (testemunha arrolada pela Defesa – ID 10531478), Ítalo Bruno Filgueiras Portes (investigador de Polícia – ID 10531478), Luzinete Aparecida Alves (genitora do apelante THIAGO HENRIQUE ALVES CARDOSO – ID 10531478), Marco Antônio Martins (testemunha arrolada pela Defesa – ID 10531478), Odete Gomes Cardoso Moura Nazário (testemunha arrolada pela Defesa – ID 10531478), Elton Luiz Machado (policial militar – ID 10531478) e interrogados MAURÍCIO DA SILVA NETO (apelante – ID 10531478) e THIAGO HENRIQUE ALVES CARDOSO (apelante – ID 10531478).

Destacam-se do conjunto probatório que:

-
a Polícia Militar recebeu informações no sentido de que na residência do apelante THIAGO HENRIQUE ALVES CARDOSO funcionava um
ponto permanente de venda de drogas [
“boca de fumo”
]. No dia 11.4.2018, os policiais militares
Lucas Permino Ferreira Dias Lopes e Weberth Batista Ribeiro deslocaram-se ao local, visualizaram o apelante THIAGO HENRIQUE ALVES CARDOSO saindo da sua residência, na companhia do apelante MAURÍCIO DA SILVA NETO, em um veículo GM/Celta 1.0 LS, branco,
placa NPI-2321,
o seguiram até a casa do apelante MAURÍCIO DA SILVA NETO, presenciaram eles descarregando substância entorpecente em uma bolsa e solicitaram apoio aos policiais civis Rafael Diniz Soares e Ítalo Bruno Filgueiras Portes. Em ato contínuo, realizaram busca domiciliar e localizaram a bolsa usada para descarregar a droga, 19,811kg (dezenove quilos e oitocentos e onze gramas) de maconha e 3 (três) balanças de precisão. Na sequência, dirigiram-se à residência do apelante THIAGO HENRIQUE ALVES CARDOSO e apreenderam 2 (dois) tabletes de maconha, cujo peso totalizou 2,859kg (dois quilos e oitocentos e cinquenta e nove gramas), 230g (duzentos e trinta gramas) de pasta-base de cocaína, além da importância de R$ 1.063,00 (mil e sessenta e três reais) em espécie e uma televisão Samsung (IDs 10532955, 10531460 e 10531478);

- os agentes policiais responsáveis pelo flagrante Lucas Permino Ferreira Dias Lopes, Weberth Batista Ribeiro e Ítalo Filgueiras Portes revelaram, em Juízo, que começaram a monitorar o apelante THIAGO HENRIQUE ALVES CARDOSO após receberem informações [anônimas e de colaboradores] de que ele movimentava grande quantidade de droga no bairro Vila Bela, no município de Sorriso/MT, e distribuía para “
gurizada
”; o apelante MAURÍCIO DA SILVA NETO era conhecido por guardar substância entorpecente para o apelante THIAGO HENRIQUE ALVES CARDOSO e terceiros não identificados; a bolsa que o apelante THIAGO HENRIQUE ALVES CARDOSO usou para descarregar a substância entorpecente na residência do apelante MAURÍCIO DA SILVA NETO foi localizada com “
grande quantidade de maconha
” em seu interior (ID 10531478);

- o apelante MAURÍCIO DA SILVA NETO admitiu, na fase policial, que o apelante THIAGO HENRIQUE ALVES CARDOSO levou a maconha para sua residência e iria guardá-la no local pelo valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Em Juízo, alegou desconhecer a origem da substância entorpecente localizada na sua casa (IDs 10532950 e 10531478);

- o apelante THIAGO HENRIQUE ALVES CARDOSO negou a autoria delitiva nas fases policial e judicial (IDs 10531461 e 10531478).

Dito isso, vejamos.

A declaração extrajudicial do apelante MAURÍCIO DA SILVA NETO, segundo a qual o apelante THIAGO HENRIQUE ALVES CARDOSO levou a droga [maconha] para sua residência e iria guardá-la no local pelo valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), está corroborada pelas narrativas judiciais seguras dos agentes policiais responsáveis pelo flagrante Lucas Permino Ferreira Dias Lopes, Weberth Batista Ribeiro e Ítalo Filgueiras Portes, os quais descreveram coerentemente o recebimento de informações anônimas relativas à traficância atribuída a eles, bem como as apreensões de 22,670kg (vinte e dois quilos, seiscentos e setenta gramas) de maconha e 230g (duzentos e trinta gramas) de pasta-base de cocaína nas residências de ambos.

A quantidade de maconha apreendida [22,670kg], variedade das drogas [maconha e pasta-base de cocaína] e a localização de 3 (três) balanças de precisão, objeto comumente utilizado por traficantes para pesar as drogas durante o preparo, demonstram, inegavelmente, a destinação mercantil das substâncias entorpecentes apreendidas (TJMT, Ap 0000479-83.2016.8.11.0055 – Terceira Câmara Criminal – 26.7.2017; Ap 0008867-02.2014.8.11.0004 – Primeira Câmara Criminal – 21.8.2018; Ap 0003226-65.2018.8.11.0045 – Primeira Câmara Criminal – 26.3.2019).

A versão do apelante
THIAGO HENRIQUE ALVES CARDOSO
de que as drogas se destinavam somente ao consumo pessoal não se apresenta verossímil, ao sopesar seu envolvimento anterior na traficância (Código 128345/Comarca de Sorriso) e a quantidade de maconha apreendida, a qual possibilitaria a confecção de mais de 22.000 (vinte e dois mil) cigarros, “
se levando em conta que para fabricar um cigarro utiliza-se menos de um grama da erva
” (TJMT, Ap no 30241/2018 – Primeira Câmara Criminal – 3.8.2018).

De qualquer sorte, a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas, pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

Essa matéria está consolidada no e. TJMT no Enunciado Criminal 3, “in verbis”: “
a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
” (
www.tjmt.jus.br
).

Assim sendo, a absolvição/desclassificação do tráfico de drogas mostra-se injustificável, visto que há provas coerentes e seguras que comprovam a responsabilidade penal dos apelantes (TJMT, Ap 2868/2017 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal –17.3.2017).

Quanto à pretensão ministerial [de condenar
MAURICIO DA SILVA NETO por posse de instrumentos destinados à fabricação de drogas e de THIAGO HENRIQUE ALVES CARDOSO por receptação],
adota-se o entendimento da i. 14a Procuradoria de Justiça Criminal, como fundamento para decidir
per relationem
, em virtude da aguda interpretação dos fatos e precisa valoração do conjunto probatório,
“in verbis”
:

“Não merece prosperar o pleito ministerial de condenação do apelado MAURÍCIO, pois, não obstante a conduta tenha amoldado-se àquela descrita no tipo penal em comento, escorreita é a decisão da Magistrada sentenciante em absolvê-lo, em decorrência do princípio da consunção.

Assim, a posse de utensílios para manipulação de entorpecentes (balança de precisão) constitui meio para a prática do crime de tráfico de drogas, pelo qual o apelado foi condenado, não caracterizando, portanto, o delito autônomo do artigo 34, da Lei no 11.343/06.

Quanto à pretendida condenação do apelado THIAGO por receptação, o Douto Promotor de Justiça, aduz que houve produção de provas suficientes e capazes de demonstrar a autoria e materialidade necessárias, entretanto, ao analisar as provas coligidas nos autos, verifica-se que, não assiste razão o apelo.

Depreende-se dos autos que o objeto apreendido na residência do apelado Thiago, qual seja, uma Televisão Samsung Tela curva, é de origem lícita, a qual restou devidamente demonstrada pela nota fiscal apresentada nos autos (ID 10532985).”
(Julieta do Nascimento Souza, procuradora de Justiça – ID 19907989)

Em reforço, aplicam-se os seguintes julgados do c. STF e do e. TJMG:

“Evidenciado, no mesmo contexto fático, o intento de traficância do agente, utilizando aparelhos e insumos somente para esse fim, todo e qualquer ato relacionado a sua produção deve ser considerado ato preparatório do delito de tráfico previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06. Aplica-se, pois, o princípio da consunção, que se consubstancia na absorção do delito meio (objetos ligados à fabricação) pelo delito fim (comercialização de drogas).”
(STF, HC 109708 – Relator: Min. Teori Zavascki – 3.8.2015)

“Comprovada a origem lícita do bem apreendido em poder do acusado, deve ser absolvido da imputação do crime de receptação.”
(TJMG, Ap 0215372-56.2015.8.13.0223 – Relator: Des. Corrêa Camargo – 4.10.2016)

Logo, os pleitos formulados pelo órgão ministerial de primeiro grau apresentam-se improcedentes.

Quanto às penas-bases de ambos apelantes, o Juízo singular fixou-as em 7 (sete) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa ao sopesar a variedade e quantidade das drogas.

As apreensões de maconha e pasta-base de cocaína autorizam a exasperação da pena basilar acima do mínimo legal, considerado o “
alto poder deletério da última
” (STJ, AgRg no HC 447438 / SP – Relator: Min. Jorge Mussi – 6.6.2019; TJMT, Ap 0002295-79.2018.8.11.0007 – Primeira Câmara Criminal – 15.4.2019).

A considerável quantidade de maconha encontrada – 22,670kg (vinte e dois quilos, seiscentos e setenta gramas) – também constitui fundamento idôneo para o aumento da pena-base, conforme entendimento do c. STJ em caso de apreensão semelhante – 16kg – (HC 495838 / MS – Relator: Min. Felix Fischer – 25.6.2019).

Portanto, as penas basilares encontram-se corretamente fundamentadas.

Quanto ao tráfico privilegiado, o apelante THIAGO
HENRIQUE ALVES CARDOSO
responde a outra ação penal por tráfico de drogas (Código 128345/Comarca de Sorriso), de modo a demonstrar, no caso específico, dedicação à atividade criminosa, notadamente se considerada a reiteração específica.

Aplicável o Enunciado Criminal 52 deste e. TJMT: “
é possível considerar inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado para afastar o tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4°)
”.

Em relação ao apelante
MAURICIO DA SILVA NETO,
a apreensão de 3 (três) balanças de precisão na residência dele,
as diversas
formas de acondicionamento das drogas apreendidas [11 (onze) pedaços grandes, 4 (quatro) pacotes médios, 5 (cinco) porções pequenas, 2 (dois) tabletes e uma pedra],
o concurso de agentes e a inexistência de emprego certo/profissão definida, evidenciam dedicação à traficância
(TJMT, Enunciado Criminal 30), de modo a elidir a figura privilegiada do crime imputado.

Consequentemente, o reconhecimento dessa causa de diminuição afigura-se impertinente.

No que tange à
condenação do apelante em custas e despesas processuais, deriva de imposição legal (CPP, art. 804) e eventual parcelamento ou isenção por hipossuficiência também deve ser comprovada perante o Juízo da Execução Penal (TJMT, Ap 59844/2018 – Primeira Câmara Criminal – 22.11.2018).

Sobre a restituição do veículo
GM/Celta 1.0 LS, branco,
placa NPI-2321,
os apelantes foram presos em flagrante logo após transportarem mais de 18kg (dezoito) quilos de maconha no referido automóvel.

Atente-se que foram encontrados resquícios de droga [maconha] no assoalho “posterior”, tapetes e carpete do carro, conforme se extrai do Laudo Pericial no 520.2.04.2018.005039-01, subscrito pelo perito oficial criminal Nilton Carlos Dalberto (ID 10533491).

O perdimento de bens pela prática de tráfico de drogas decorre da responsabilização penal,
“ex vi lege”
dos arts. 62 e 63 da Lei 11.343/06 (STJ, HC no 355.463/RJ - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 23.9.2016).

No caso, o veículo GM/Celta, 1.0 LS, branco,
placa NPI-2321,
foi instrumento essencial no transporte da droga, a justificar seu perdimento.

Adotam-se arestos desta e. Câmara:

“Havendo provas de que o veículo apreendido foi utilizado na prática do crime de tráfico de drogas, seu perdimento é medida que se impõe, nos termos dos artigos 243 da Constituição Federal e 63 da Lei n. 11.343/06.”
(Ap no 103638/2015 - Primeira Câmara Criminal - 28.9.2015)

“O perdimento de bens em favor da União pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes possui previsão constitucional (art. 243) e constitui efeito da condenação, nos termos do art. 63 da Lei 11.343/06. Hipótese em que as instâncias ordinárias concluíram pela [...] efetiva utilização para a prática do delito de tráfico de drogas.” (STJ, HC no 355.463)”
(TJMT, Ap 165077/2016 – Primeira Câmara Criminal – 4.9.2017)

Com essas considerações, recursos
conhecidos
, mas
DESPROVIDOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2020